Tribunal: STJ
Processo: 5747533-38.2023.8.09.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241381 - GO(2025/0413954-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: JOCIMAR ESTALK - SP247302
AGRAVADO
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
ADVOGADOS
: FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
OMISSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 126 E 7 DO STJ E 284
DO
STF.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação regressiva em razão de acidente
de trânsito. Na sentença, o pedido foi julgado procedente para condenar a
seguradora ao ressarcimento dos danos. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida.
II - "O acórdão recorrido, ao solucionar a controvérsia, adotou
fundamentação constitucional que se mostra suficiente à solução do litígio
e a parte recorrente não interpôs recurso extraordinário ao tempo e modo,
circunstância que conduz ao não conhecimento recurso especial. Incide a
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula 126/STJ
AREsp n. 2.482.624/CE,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
).
26/11/2024.
III - Não cabe recurso especial sob a alegação de violação de
repetitivo, sem vinculação de dispositivo de lei federal a respeito,
incidindo, no tópico, a
Confira-se: AgInt nos EDcl no
Súmula n. 284/STF.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.547.577/RJ,
julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem firmou seu
entendimento no sentido que "a responsabilidade por omissão apenas se
configura quando comprovada a falha no serviço prestado pelo Estado ou
suas concessionárias, ou seja, a sua negligência em cumprir um dever legal,
que resulte em um evento danoso. Para rever tal entendimento, seria
necessário o reexame dos mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide, na hipótese, a
".
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA56108260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3517c128-d982-4ce3-8bb2-a50d236eaf83

V - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108260 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 3517c128-d982-4ce3-8bb2-a50d236eaf83

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2241381 - GO(2025/0413954-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: JOCIMAR ESTALK - SP247302
AGRAVADO
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
ADVOGADOS
: FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
POR
OMISSÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 126 E 7 DO STJ E 284
DO
STF.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO
INTERNO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação regressiva em razão de acidente
de trânsito. Na sentença, o pedido foi julgado procedente para condenar a
seguradora ao ressarcimento dos danos. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida.
II - "O acórdão recorrido, ao solucionar a controvérsia, adotou
fundamentação constitucional que se mostra suficiente à solução do litígio
e a parte recorrente não interpôs recurso extraordinário ao tempo e modo,
circunstância que conduz ao não conhecimento recurso especial. Incide a
" (AgInt no
relator Ministro
Súmula 126/STJ
AREsp n. 2.482.624/CE,
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
).
26/11/2024.
III - Não cabe recurso especial sob a alegação de violação de
repetitivo, sem vinculação de dispositivo de lei federal a respeito,
incidindo, no tópico, a
Confira-se: AgInt nos EDcl no
Súmula n. 284/STF.
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.547.577/RJ,
julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024.
IV - Verifica-se que o Tribunal de origem firmou seu
entendimento no sentido que "a responsabilidade por omissão apenas se
configura quando comprovada a falha no serviço prestado pelo Estado ou
suas concessionárias, ou seja, a sua negligência em cumprir um dever legal,
que resulte em um evento danoso. Para rever tal entendimento, seria
necessário o reexame dos mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide, na hipótese, a
".
Súmula n. 7/STJ
Documento eletrônico VDA55320733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:51
Código de Controle do Documento: 55c2f80f-cd73-47d0-91f7-b6fe62a9871e

V - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou ação
regressiva de ressarcimento contra a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes
– Goinfra objetivando a reparação de danos decorrentes de acidente de veículo ocorrido
em rodovia estadual, causado pela presença de animal na pista de rolamento.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
§ 4o, I, do RISTJ, não conheço do Recurso Especial, por ambas
art. 255,
as alíneas do permissivo constitucional."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
a) a decisão monocrática merece reforma, inicialmente por indevida aplicação
da Súmula n.
ao argumento de que a controvérsia não se limita a fundamento
126/STJ,
constitucional, mas envolve violação direta de dispositivos de legislação federal,
notadamente o
do Código Civil, o
o, § 3o, do Código de Trânsito Brasileiro e
art. 43
art. 1
o
do Código de Defesa do Consumidor, os quais consagrariam a responsabilidade
art. 14
objetiva do ente estatal;
b) aduz, ainda, que a referência ao Tema Repetitivo n.
foi feita
1.122/STJ
apenas por analogia, a fim de demonstrar a similitude fática entre a hipótese dos autos
– presença de animal na pista de rolamento – e os precedentes que reconhecem a
responsabilidade objetiva em situações análogas, não havendo pedido de aplicação
automática do referido tema;
c) rebate a incidência da
argumentando que a controvérsia é
Súmula n. 7/STJ,
exclusivamente jurídica, pois os fatos estão delineados no acórdão recorrido,
especialmente quanto à ocorrência do sinistro envolvendo animal na rodovia, discutindo-
Documento eletrônico VDA55320733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:51
Código de Controle do Documento: 55c2f80f-cd73-47d0-91f7-b6fe62a9871e

se apenas se tal circunstância configura responsabilidade objetiva da autarquia estadual,
independentemente da comprovação de omissão específica ou conduta reiterada do Poder
Público.
É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
De início, em relação ao art.
§6o da Constituição Federal, "Refoge da
art. 37,
competência do STJ a análise de suposta ofensa a artigo da Constituição Federal" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.129.315/SC,
DJe de
)
19/8/2024,
22/8/2024.
Por outro lado, "O acórdão recorrido, ao solucionar a controvérsia, adotou
fundamentação constitucional que se mostra suficiente à solução do litígio e a parte
recorrente não interpôs recurso extraordinário ao tempo e modo, circunstância que conduz
ao não conhecimento recurso especial. Incide a
" (AgInt no
Súmula 126/STJ
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.482.624/CE,
DJe de
).
18/11/2024,
26/11/2024.
No que tange à aplicação do Tema n.
que fixa a responsabilidade objetiva
1.122/STJ,
das concessionárias por acidentes causados por animais domésticos nas rodovias, o referido
Tema se aplica especificamente às rodovias concedidas à iniciativa privada, onde a gestão é
administrativa e operacional de concessionárias. Como bem ressaltou a Corte Estadual
"Ocorre que referida questão já foi trazida ao órgão colegiado da 11a Câmara Cível quando
da oposição dos embargos de declaração (mov. 49), em que foi decidido que “o Tema 1122
do STJ, trata da responsabilidade das concessionárias de rodovias, não sendo este o caso,
em que a parte é órgão do Poder Público.”, a saber, Agência Goiana de Infraestrutura e
Transporte." (fl. 478).
Demais disso, ressalta-se que não cabe recurso especial sob a alegação de violação de
repetitivo, sem vinculação de dispositivo de lei federal a respeito, incidindo, no tópico, a
Confira-se: AgInt nos EDcl no
relator
Súmula n. 284/STF.
AREsp n. 2.547.577/RJ,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
18/11/2024,
22/11/2024.
[...]
Concernente à apontada violação dos arts. 43, 186, 927 e 934 do Código Civil, do
o, § 3o do Código de Trânsito Brasileiro e do
§ 1o do Código de Defesa do
art. 1
art. 14,
Consumidor, sob os argumentos da responsabilidade objetiva do Ente Estatal, o direito de
ressarcimento dos valores pagos pela seguradora recorrente em razão da falha do serviço
prestado e no dever de vigilância e proteção dos usuários da rodovia pela recorrida, verifica-
se que o Tribunal de origem firmou seu entendimento no sentido que "a responsabilidade
Documento eletrônico VDA55320733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:51
Código de Controle do Documento: 55c2f80f-cd73-47d0-91f7-b6fe62a9871e

por omissão apenas se configura quando comprovada a falha no serviço prestado pelo
Estado ou suas concessionárias, ou seja, a sua negligência em cumprir um dever legal, que
resulte em um evento danoso. Assim, o Estado responde quando se omitir diante do dever
legal de evitar o dano, isto é, quando o comportamento estatal fica aquém do padrão normal
e costumeiramente exigido, sendo a omissão causa direta e imediata do dano, o que requer
comprovação. (...) o acervo probatório produzido nos autos, não se apresenta convincente
no sentido de imputar a culpabilidade pelo evento danoso ao poder público, porquanto não
se sabe se o animal estava há muito tempo vagando na pista, ainda mais quando se
considera o fato de que o acidente ter ocorrido durante a noite (20:57 hs). Desta feita, não é
razoável exigir da Ré vigilância permanente, 24 (vinte e quatro) horas por dia, sete dias por
semana, de todos os pontos das rodovias goianas, sob pena de inviabilizar o próprio
funcionamento do Estado." (fls. 299-300).
Nesse contexto, para rever tal entendimento, seria necessário o reexame dos mesmos
elementos fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide,
na hipótese, a Súmula n. 7/STJ.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:51
Código de Controle do Documento: 55c2f80f-cd73-47d0-91f7-b6fe62a9871e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no REsp 2.241.381 / GO
Número Registro: 2025/0413954-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
574753338 57475333820238090051
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: JOCIMAR ESTALK - SP247302
RECORRIDO
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
ADVOGADOS
: FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
ADVOGADO
: JOCIMAR ESTALK - SP247302
AGRAVADO
: AGENCIA GOIANA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES
ADVOGADOS : FREDERICO MEYER CABRAL MACHADO - GO031749
ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
TERMO
Documento eletrônico VDA56076782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 5d6d1bb8-916d-49fb-b7cc-65ba65ac4e94

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:23
Código de Controle do Documento: 5d6d1bb8-916d-49fb-b7cc-65ba65ac4e94